Tribunal: TJMT
Processo: 0001327-77.2013.8.11.0022
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001327-77.2013.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[EDILEUZA DA COSTA IZIDORO - CPF: 018.368.511-38 (APELANTE), WELSON GAIVA MARINO - CPF: 229.957.901-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), PAULO JOSE DA SILVA - CPF: 740.509.151-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELOS DELITOS DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS – INCONFORMISMO DA DEFESA –
1.

PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS –
NÃO ACOLHIMENTO – COMPROVADA A DIFUSÃO ILÍCITA DO ENTORPECENTE – CONDIÇÕES EM QUE SE DESENVOLVEU A AÇÃO DESVELAM A TRAFICÂNCIA – TESTEMUNHOS JUDICIAIS DE POLICIAIS CORROBORADOS PELO TESTEMUNHO EXTRAJUDICIAL DE USUÁRIO DE ENTORPECENTE – NEGATIVA DE AUTORIA INVEROSSÍMIL
–
2. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO EM RELAÇÃO À ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES –
PERTINÊNCIA – IN
SUFICIÊNCIA DE PROVAS DO ÂNIMO ASSOCIATIVO
– NÃO COMPROVADO O VÍNCULO ASSOCIATIVO PERMANENTE, DURADOURO E NÃO EVENTUAL COM O CORRÉU –
3. PROVIDÊNCIAS DECORRENTES DO PARCIAL ACOLHIMENTO DA PRETENSÃO RECURSAL
– PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS APTOS À IMPLEMENTAÇÃO DO REGIME INICIAL ABERTO E DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. É
inviável cogitar a absolvição do crime de tráfico
, quando os testemunhos dos policiais e as circunstâncias do flagrante demonstram que as
substâncias apreendidas se destinavam à difusão ilícita, pois tais depoimentos
são válidos como elementos de prova e não podem ser desprestigiados apenas e tão somente com base na negativa de autoria feita pela agente, sobretudo quando harmônicos com as demais provas.

2.
Para a configuração da conduta criminosa do artigo 35,
caput
, da Lei no. 11.343/2006 é necessária a demonstração, à margem de dúvidas, do vínculo associativo permanente, duradouro e não meramente eventual, com o propósito de manter uma meta comum, qual seja, perpetrar o delito previsto no artigo 33,
caput
, da Lei no. 11.343/2006, o que não se verifica nos casos em que atestada a coautoria, mas remanescem dúvidas quanto à associação permanente, duradoura e não eventual com o corréu
.

3.1. Faz jus à fixação do regime inicial aberto a agente delitiva primária
, cujas circunstâncias judiciais são favoráveis e cuja pena definitiva resta estabelecida abaixo de quatro anos, ante o cumprimento dos requisitos estabelecidos no artigo 33, § 2o, alínea “
c
”, do Código Penal.

3.2. Restam preenchidos os parâmetros para a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos quanto a acusada não é reincidente em delito doloso, o crime não foi praticado com violência ou grave ameaça à pessoa, a condenação restou estabelecida abaixo de quatro anos e as circunstâncias judiciais não são desfavoráveis.

4. Recurso parcialmente provido para absolver a ré em relação ao delito de associação criminosa, por insuficiência de provas; modificar o regime inicial de cumprimento da reprimenda; e substituir a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

EDILEUZA DA COSTA IZIDORO

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto pela ré
EDILEUZA DA COSTA IZIDORO
contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta/MT nos autos da Ação Penal n.o 0001327-77.2013.8.11.0022 – Código 43094, na qual foi
condenada
pela prática dos crimes tipificados nos
artigos 33,
caput
, c/c § 4o, e 35,
caput
, ambos da Lei n.o 11.343/2006
, à pena de
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, no regime inicial
semiaberto
, e ao pagamento de
866 (oitocentos e sessenta e seis) dias-multa
, no valor unitário mínimo legal.

A Defesa técnica, por meio das razões recursais disponíveis no ID 57920609, requer a
absolvição de ambos os delitos
, haja vista que os entorpecentes localizados em sua casa pertenciam a seu companheiro, quem efetivamente promovia o comércio das substâncias ilícitas, sem a anuência da recorrente, que tinha medo de ser agredida pelo corréu. Pontua, ainda, ter a acusada colaborado com a ação dos policiais que estiveram na residência na ocasião do flagrante. Por fim, realça a ausência de intenção de se associar.

Nas contrarrazões respectivas, constantes no ID 57920611, o Ministério Público rechaça os argumentos aventados pela Defesa e pugna pelo não provimento do apelo.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina no parecer de ID 61173540 pelo conhecimento e
desprovimento

dos recursos.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, reconheço que o recurso é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo, e configura a medida
adequada
e
necessária
para se atingir o fim almejado, motivos por que
CONHEÇO

do apelo manejado por
EDILEUZA DA COSTA IZIDORO
, haja vista estarem presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

A ora apelante
EDILEUZA DA COSTA IZIDORO
e
Paulo José da Silva
, conhecido como
“Barriga”
, foram denunciados pela prática dos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas, capitulados nos artigos 33,
caput
, e 35,
caput
, ambos da Lei n.o 11.343/2006, porque no dia 19 de agosto de 2013, por

volta das 14h30min, na Rua José Alves de Menezes, n.o 81, bairro Cidade Viva, em Pedra Preta-MT, com consciência e vontade,
guardavam
e
tinham em depósito
substâncias entorpecentes, consistentes um tablete de
369g (trezentos e sessenta e nove gramas)
de
MACONHA
e uma porção de
95,280g (noventa e cinco gramas e duzentos e oitenta miligramas)
de
COCAÍNA
sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar, para fins de fornecimento.

Segundo a peça acusatória, a Polícia Civil já havia recebido informações de que a residência mencionada funcionava como ponto de comercialização de entorpecentes, dando início ao monitoramento. Na data indicada, os policiais avistaram um indivíduo em atitude estranha, entrando e saindo rapidamente do imóvel. Ao ser abordado e revistado, foi encontrada em seu poder uma porção de pasta-base e, indagado, apontou que havia adquirido a substância na “
residência do casal ‘Dileuza’ e ‘Barriga’
”.

Narra a peça propulsora que os agentes de segurança pública foram até a residência dos suspeitos e
EDILEUZA
franqueou-lhes a entrada no local, bem como indicou onde estava guardada a droga, além de apontar que era seu marido quem se dedica à mercancia de tóxicos ilícitos.

Conforme a incoativa, além do entorpecente, foram encontradas, no interior do imóvel, a quantia de R$ 123,50 (cento e vinte e três reais e cinquenta centavos), uma balança de precisão e diversos documentos pessoais de terceiros.

A ação penal foi desmembrada com relação ao réu
Paulo José da Silva
(decisão de ID 57920536) e, regularmente processada no que concerne à acusada, restou ela condenada pela prática do tráfico de drogas ‘privilegiado’ e associação para o tráfico de drogas, diante do que se insurge perante esta Corte de Justiça.

I.
Pleito de absolvição quanto ao tráfico de drogas ‘privilegiado’:

Como primeiro estandarte recursal, a Defesa técnica almeja a
absolvição da ré quanto ao tráfico de drogas
, ao fundamento de que os entorpecentes localizados na casa dela pertenceriam a seu companheiro (corréu), quem efetivamente promovia o comércio das substâncias ilícitas, sem a anuência da recorrente, que, por sua vez, tinha medo de ser agredida por ele. Pontua, ainda, que a acusada colaborou com a ação dos policiais que estiveram na residência na ocasião do flagrante.

A materialidade do delito encontra-se patenteada pelo Boletim de Ocorrência (ID 57920031), pelo Termo de Exibição e Apreensão (ID 57920032), pelo Laudo Pericial (ID 57920545) e pelos depoimentos recolhidos no curso da persecução penal, sendo incontroversa a apreensão, na cena do delito, de porções de maconha e cocaína, substâncias ilícitas essas de uso proscrito no Brasil.

A autoria, por sua vez, resta clara em razão dos depoimentos arrecadados em ambas as fases da persecução penal.

O investigador de polícia
José Silvestre Porfírio Alves
, ouvido em juízo (arquivo audiovisual contido no Relatório de Mídias de ID 57920618 – Pág. 03), confirmou o teor de seu depoimento perante a autoridade policial (ID 57920032 – Pág. 05/06). Segundo assinalou, havia
várias denúncias de vizinhos e pessoas da região acerca da comercialização de drogas no local, devido ao entra e sai de usuários conhecidos da cidade. Assim, foi intensificada a monitoração da residência e, no dia do fato, um cidadão saiu de lá, sendo com ele encontrado um pequeno invólucro com substância que aparentava ser droga. Conforme narrou o policial,
indagado o usuário, ele respondeu que adquiriu o entorpecente na residência da ré e que comprou o narcótico com ela
. A seguir, na residência, foram encontradas as porções de drogas, que a acusada alegou ser do marido, o qual fugiu assim que os policiais chegaram. A própria ré indicou o local onde estavam as substâncias ilícitas, embaixo da cama. Ainda, localizaram diversos documentos de terceiros no imóvel.

A testemunha explicou que as comunicações anônimas davam conta de que o local era conhecido como “Boca do Barriga”. Essas notícias chegavam à unidade policial fazia mais de um ano, porém estavam mais frequentes nos dias que antecederam a intensificação da monitoração da residência. Além disso, o policial disse ter se surpreendido quando
Valdivino
relatou ter comprado a droga da ré. Consoante os relatos do investigador,
Valdivino
mencionou que comprava droga no local havia cerca de dois anos.

O investigador
Paulo Sérgio Souza
, que também participou da diligência, auscultado na fase judicial (
arquivo audiovisual contido no Relatório de Mídias de ID 57920618 – Pág. 03), reafirmou o teor das declarações prestadas na fase extrajudicial (ID 57920032 – Pág. 07/08). Descreveu que vinham recebendo denúncias de que usuários
frequentavam aquela casa e que ali poderia ser um ponto de distribuição de drogas. No dia do fato,
avistaram um usuário saindo da residência e ele confirmou que comprou a droga com a EDILEUZA, na casa dela
.

O policial rememorou que a ré franqueou a entrada dos policiais no imóvel e, então, encontraram os narcóticos – pasta-base e cocaína – embaixo da cama, no quarto das crianças, não se lembrando qual foi a quantidade localizada. Enquanto a abordavam na parte da frente da residência, o marido fugiu pelos fundos. Segundo a testemunha,
embora a acusada tenha imputado ao marido a propriedade da droga, o usuário indicou que comprou a peste com ela
. Conforme aduziu, havia documentos de outras pessoas, o que é característico da traficância, pois os usuários deixam seus pertences com os vendedores para trocar pela droga.

Consoante assinalou o investigador, as denúncias não mencionavam quem efetuava o comércio ilegal, tão só davam conta de que naquela casa era um ponto de distribuição de substâncias psicoativas de uso proscrito, sendo que essas comunicações datavam de poucos dias antes da data do ocorrido. Explicou, ainda, que não conhecia a recorrente de outros fatos e que a casa era normal.

Valdivino Barcelo Gomes
, ouvido apenas na fase administrativa (ID 57920032 – Pág. 03/04), afirmou ser usuário de pasta-base de cocaína há mais de dez anos, bem como conhecer o casal
EDILEUZA
e
“
Barriga
”
havia mais de dois anos, sabendo que ambos se dedicam à comercialização de pasta-base de cocaína. Conforme explicou, no período mencionado, adquiria narcóticos de ambos, comprando a “peteca” pelo valor de R$ 10,00 (dez reais). Narra que
no dia do fato adquiriu uma “peteca” do entorpecente com EDILEUZA
e, na sequência, foi abordado pelos investigadores de polícia
Paulo
e
Silvestre
, os quais encontraram a porção recém-adquirida consigo, após realizarem busca pessoal.

As testemunhas
Cristina Mariano Ribeiro
,
Maria da Silva Santos
e
Maria Madalena Alves de Morais
, ouvidas em juízo
(arquivo audiovisual contido no Relatório de Mídias de ID 57920618 – Págs. 02/03)
, abonaram a conduta da acusada.
Cristina
, ex-cunhada da recorrente, mencionou não ser de seu conhecimento que
EDILEUZA
tivesse envolvimento com drogas, porém achava o marido dela estranho, bem como sabia da condição de usuário de drogas por ele ostentada, diante de reclamações feitas a ela pela acusada; ainda, disse desconhecer situações envolvendo agressividade por parte do corréu contra a apelante. Sob outro aspecto, aduziu que a casa de
EDILEUZA
não era movimentada e que nunca percebeu movimentações estranhas na residência.

Do mesmo modo,
Maria Madalena
explicou conhecer a ré há mais de dez anos, pois ela faz faxinas em sua residência; ainda, descreveu que passava rotineiramente em frente à casa dela e nunca notou nada estranho.
Maria da Silva
, por sua vez, aduziu morar próximo à residência da acusada e não via por lá nenhuma movimentação que lhe chamasse atenção.

A ré
EDILEUZA DA COSTA IZIDORO
, interrogada perante a autoridade policial
(ID 57920032 – Pág. 03/04)
, negou o fato e atribuiu ao corréu a propriedade da droga.
Perante a autoridade judicial
(arquivo audiovisual contido no Relatório de Mídias de ID 57920618 – Pág. 02)
, a ré seguiu a mesma toada. Explicitou ter sido a primeira vez que havia droga em sua casa, assim como ter sido a primeira ocasião em que houve venda de droga no local. Negou ter comercializado a substância entorpecente ao usuário surpreendido pelos policiais, imputando esse ato ao
Paulo
, conhecido como
“
Barriga
”
, seu ex-marido, que era também usuário de drogas e estava desempregado havia quatro meses. Explicou, ainda, não ter visto o comprador entrando em sua casa, mas estava na residência no momento, sendo que
Paulo
o atendeu e, após, pulou o muro quando a Polícia chegou no recinto.

A acusada admitiu ser de seu conhecimento que eventualmente seu ex-marido vendia drogas, bem como admitiu saber que eventualmente ele media o entorpecente na balança, embora também tenha asseverado ser a primeira vez que o objeto estivesse na residência.

A interrogada também aduziu à autoridade judiciária que sabia onde as substâncias ilícitas estavam escondidas, tanto que as entregou imediatamente aos investigadores. Negou fazer consumo de entorpecente e, quanto à comercialização levada a efeito por seu convivente, asseriu que não aceitava que ele o fizesse e, nas oportunidades em que ele perpetrava tal conduta, o fazia na rua, sendo que brigava com ele para que não realizasse esse ato em casa.

Enumeradas as provas amealhadas no curso da persecução penal, tem-se que a análise do material cognitivo arrecadado evidencia, às escâncaras, que a pretensão recursal
não merece prosperar
, pois no cenário apresentado, nada obstante a esforçada tentativa da apelante em firmar a tese de que não praticava a traficância de drogas, é evidente que
a versão por ela trazida em juízo não se sustenta

em face dos demais elementos de convicção reunidos nos autos.

Primeiro, porque a negativa de autoria, por si só, é manifestamente desprovida de plausibilidade e verossimilhança, não sendo apresentados elementos probatórios hábeis a lastrear a versão apresentada pela Defesa. Nesse sentido, não há confirmação nos autos de que a atuação da ré em prol da comercialização espúria de drogas ocorria diante de postura agressiva e violenta do coacusado para com ela.

Além disso, as testemunhas de defesa não presenciaram o fato, muito embora abonem a conduta da acusada e mencionem desconhecer qualquer notícia acerca da mercancia proscrita levada a efeito na residência dela, bem como aduzam nunca terem percebido qualquer movimentação estranha no imóvel.

Sob outro aspecto, a cena do flagrante evidencia que um usuário de entorpecente foi à casa da recorrente com a finalidade de comprar pasta-base de cocaína e adquiriu a droga com a própria acusada, sendo surpreendido pelos investigadores de polícia que realizavam campana nas proximidades da residência.

Ademais, conforme relataram os agentes de segurança pública em juízo, de longa data já havia notícias na cidade acerca da narcotraficância que acontecia no imóvel, sem que, contudo, fossem realizadas atividades ostensivas de monitoramento. Entretanto, nos dias que antecederam a prisão da acusada, o número de denúncias anônimas aumentou de forma significativa e, com isso, o baixo contingente da Delegacia de Polícia local foi deslocado para averiguar a situação, culminando na visualização da situação suspeita envolvendo
Valdivino
, quem efetivamente apontou a ré como a pessoa que lhe vendou a substância ilícita.

Assim,
as circunstâncias fáticas observadas na cena do flagrante e a prova testemunhal coligida autorizam concluir, com segurança, que a ora apelante
tinha em depósito
e
guardava
as substâncias tóxicas com
intuito de difusão ilícita
, sobretudo considerando o fato de que, originariamente, havia informações dando conta da traficância ali perpetrada e, em atividade de investigação, os policiais lograram descortinar situação a denotar de comércio ilegal, além de haverem apreendido significativa quantidade de narcóticos. Essa percepção foi, de resto, vastamente constatada em sede extrajudicial e confirmada em juízo.

Acerca da idoneidade dos testemunhos de policiais como meio de prova, é oportuno destacar que tais depoimentos não podem ser desprestigiados apenas e tão somente com base na negativa de autoria feita pela agente, ainda mais quando se mostram em sintonia com o restante do conjunto probatório e quando
não evidenciada qualquer tendência dos agentes estatais em incriminar injustificadamente a acusada
, com escopo de conferir legalidade às suas atuações profissionais, como é o caso discutido nestes autos.

Sobre o assunto, a
Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça já assentou que:
“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”
(Enunciado Orientativo n.o 8, IUJ n.o 101532/2015, DJE n.o 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017; destaques apostos).

Outrossim, faz-se relevante salientar que o fato de a agente não ter sido flagrada na efetiva mercancia de substâncias ilícitas não obsta a configuração do delito previsto no artigo 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006, pois, para a caracterização da narcotraficância
é prescindível prova flagrancial do comércio ilícito
, bastando que a pessoa seja surpreendida praticando quaisquer das ações descritas no tipo penal do artigo 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/06, em contexto que evidencie à saciedade o seu envolvimento com o tráfico ilícito de entorpecentes, porquanto se trata de tipo penal misto alternativo, cuja consumação se dá com o cometimento de quaisquer das condutas nele especificadas (Enunciado Orientativo n.o 7 da TCCR/TJMT).

Ainda, faz-se oportuno sobrelevar a
variedade
, a
natureza
e a

quantidade
de drogas apreendidas (
369g de maconha e 95,280g de cocaína
), para além da
apreensão de petrechos
característicos do tráfico de entorpecentes, como uma balança de precisão e uma tesoura (Termo de Apreensão de ID 57920032 – Pág. 01). Outrossim, importa ressaltar a existência de
diversos documentos de terceiros
na residência, a indicar que ali estavam como forma de garantir o futuro pagamento da droga comercializada. No mesmo sentido, convém realçar as
condições em que se desenvolveu a ação
(monitoramento policial desencadeado por intensificação de comunicações anônimas a apontarem a casa como ponto de comércio ilegal de drogas, sucedida de abordagem a usuário em atitude suspeita e aferição das informações por ele prestadas).

Esse espectro cognitivo é suficiente para patentear o raciocínio estampado na sentença condenatória e, por conseguinte, é suficiente para concluir pela existência de
lastro probatório suficiente
para embasar o veredito judicial
ora combatido, afastando-se, portanto, o pleito defensivo a dizer com absolvição.

Mantém-se, portanto, intacta a responsabilidade penal da ré no que guarda pertinência com o tráfico de drogas
.

II.
Pedido de absolvição em relação ao delito de associação para o tráfico de drogas:

Objetiva a Defesa técnica, ainda, a
absolvição
da recorrente em relação ao delito de
associação para o tráfico de entorpecentes
, dada a ausência de intenção de se associar.

Pois bem. O crime tipificado no artigo 35,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006 se configura com a associação de duas ou mais pessoas, voltadas para o fim específico (elemento subjetivo) de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos artigos
33,
caput
e § 1.o, e 34 da Lei n.o 11.343/2006, inexistindo, contudo, a necessidade de que algum desses delitos venha efetivamente a ocorrer.

A doutrina e a jurisprudência assentaram que constituem pressupostos deste delito, também, a
estabilidade, permanência
ou
habitualidade
da associação, estreitamente vinculadas à finalidade delituosa específica, de modo que para a caracterização do delito não basta o simples dolo de agir conjuntamente, na prática de um ou mais crimes.

Afigura-se, assim, imprescindível a verificação do dolo específico de associar-se de forma estável, o que significa dizer, em outras palavras, que se faz necessário identificar certa permanência na
societas criminis
, circunstância que efetivamente não se confunde com as hipóteses de mera coautoria.

Nessa linha de raciocínio, Guilherme de Souza Nucci pontua o seguinte:

“
Análise do núcleo do tipo: associarem-se (reunirem-se, juntarem-se) duas ou mais pessoas com a finalidade de praticar (realizar, cometer) os crimes previstos nos artigos 33, caput, e § 1.o, e 34 da Lei 11.343/2006. É a associação criminosa específica do tráfico ilícito de entorpecentes. Em nosso entendimento, cuida-se de delito equiparado a hediondo, como os arts. 33 e 34 (antigos arts. 12 e 13 da Lei 6.368/76), pois a associação criminosa tem justamente essa finalidade, vale dizer, o tráfico.
Demanda-se a prova de estabilidade e permanência da mencionada associação criminosa
. (...)
Elemento subjetivo: é o dolo. Exige-se elemento subjetivo do tipo específico, consistente no ânimo de associação, de caráter duradouro e estável.
Do contrário, seria um mero concurso de agentes para a prática do crime de tráfico
. Para a configuração do delito do art. 35 (antigo 14 da Lei 6.368/76)
é fundamental que os sujeitos se reúnam com o propósito de manter uma meta comum
.” (NUCCI, Guilherme de Souza.
Leis penais e processuais penais comentadas
. 8. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2014. p. 361; destaques apostos).

No caso concreto, os depoimentos prestados em juízo pelos investigadores de polícia, em cotejo com os demais elementos probatórios existentes nos autos, constituem elementos de cognição
insuficientes
à intelecção de que a apelante praticou, além da conduta tipificada no artigo 33,
caput
da Lei n.o 11.343/06, a conduta tipificada no artigo 35,
caput
, do mesmo diploma normativo.

Nesse sentido, vale pontuar, por primeiro, que a ré
EDILEUZA DA COSTA IZIDORO
negou o fato em ambas as oportunidades em que foi interrogada

(ID 57920032 – Pág. 03/04; e
arquivo audiovisual contido no Relatório de Mídias de ID 57920618 – Pág. 03). Em síntese, disse possuir conhecimento de que seu então convivente comercializava entorpecentes eventualmente, contudo não anuía com a prática ilegal.

Na fase judicial
(
arquivos audiovisuais contidos no Relatório de Mídias de ID 57920618 – Pág. 03), ambos os investigadores de polícia afirmaram que a diligência que culminou na prisão em flagrante da acusada aconteceu porque houve um significativo aumento nas comunicações anônimas a apontarem a casa da ré como ponto de comércio ilegal de entorpecente.

A despeito disso, o policial civil
Paulo Sérgio Souza
explicou que tais informações apócrifas
não mencionavam quem efetuava o comércio ilegal, tão só davam conta de que naquela casa era um ponto de distribuição de substâncias psicoativas de uso proscrito. Ainda, destacou que não conhecia a recorrente de outros fatos e que a casa dela era normal. Por sua vez, o policial civil
J
osé Silvestre Porfírio Alves
afirmou ter se surpreendido quando
Valdivino
disse ter comprado a droga com
EDILEUZA
.

Valdivino Barcelo Gomes
, ouvido apenas na fase administrativa (ID 57920032 – Pág. 03/04), afirmou ser usuário de pasta-base de cocaína há mais de dez anos, bem como conhecer o casal
EDILEUZA
e
“
Barriga
”
havia mais de dois anos,
sabendo que ambos se dedicam à comercialização de pasta-base de cocaína
. Conforme explicou, no período mencionado, adquiria narcóticos de ambos, comprando a “peteca” pelo valor de R$ 10,00 (dez reais).

Por outro lado, as testemunhas
Cristina Mariano Ribeiro
,
Maria da Silva Santos
e
Maria Madalena Alves de Morais
, ouvidas em juízo
(arquivo audiovisual contido no Relatório de Mídias de ID 57920618 – Págs. 02/03), apontaram que conhecem a acusada há muito tempo e não possuem qualquer conhecimento acerca da ingerência dela no tráfico de drogas, bem como alegaram residir nas proximidades da casa em que ela habita, sendo que nunca notaram movimentação estranha nas imediações da residência.

Enumeradas as provas,
verifica-se que os elementos de cognição arrecadados não são aptos para demonstrar, com juízo de certeza, que
EDILEUZA
tenha estabelecido uma sociedade criminosa com seu ex-convivente,
Paulo José da Silva
, muito embora seja incontroverso que ela tenha efetivamente vendido pasta-base de cocaína a
Valdivino
no dia que foi capturada presa. Não há elementos cognitivos o suficiente para apontar, a margem de dúvidas, que a recorrente e o corréu atuavam de
forma
organizada
,
sólida
e
permanente
.

Na hipótese, o elemento mais contundente consiste na palavra do usuário de entorpecente que teria comprado a peste da ré, quem foi ouvido tão só na fase extrajudicial e cujo teor das declarações foi reproduzido em juízo pelos policiais civis. Por outro lado, as testemunhas de defesa apresentam versão diversa e a ré nega o fato.

Deve ainda ser ponderado que, a despeito de as notícias-crime anônimas apontassem a residência como um ponto de venda ilegal de tóxicos, não especificavam quem efetivamente realizava a mercancia. Do mesmo modo, inexistiu investigação aprofundada, a fim de levantar elementos robustos acerca da atuação da apelante em cooperação com seu ex-marido na perpetração sólida, organizada e perene do tráfico de drogas.

Embora tenham sido recolhidos indícios de autoria que inicialmente apontaram a denunciada como autora do crime (e, por isso mesmo, autorizaram a deflagração da presente ação penal), verifica-se que a prova judicializada, submetida ao crivo do contraditório e da ampla defesa, não se revela convincente para justificar a condenação nos termos postos na sentença, no que concerne ao delito de associação para o tráfico de drogas.

Dessa forma, quando, como no presente caso, não existirem robustos elementos de prova a embasar o pronunciamento condenatório, por não ter o Ministério Público se desvencilhado do ônus que lhe cabe (artigo 156 do Código de Processo Penal), necessária se faz a reforma da condenação efetivada em primeira instância, pois o fato se encontra envolto em dúvidas, circunstância incompatível com percepção tão severa.

Arremate-se que não se está a dizer que a recorrente não praticou a infração penal. Inclusive, essa possibilidade existe! O que se está a dizer, contudo, é que as provas constantes não conduzem a um necessário juízo de certeza quanto a isso. E, sendo assim, deve-se privilegiar o
princípio
in dubio pro reo
,
com vistas à reforma da sentença prolatada pelo juízo de primeira instância, para absolver a acusada da imputação do artigo 35,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006
.

Por conseguinte,
com fundamento legal no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, absolvo a ré em relação à prática do delito de associação para o tráfico de entorpecentes
(artigo 35,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006).

III.
Providências decorrentes da absolvição pelo delito do artigo 35,
caput
, da Lei Antidrogas:

Dado o parcial acolhimento da pretensão recursal, subsiste tão só a condenação a
01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão
e
166 (cento e sessenta e seis) dias-multa
, pela prática do delito de
tráfico de drogas ‘privilegiado’
(artigo 33,
caput
c/c § 4o, da Lei Antitóxicos).

Em razão da primariedade da recorrente, da ausência de circunstâncias judiciais negativadas e da pena definitiva estabelecida abaixo de quatro anos de reclusão, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea “
c
”, do Código Penal, fixa-se o
regime inicial aberto
para o cumprimento da reprimenda.

Do mesmo modo, cumpridos os requisitos legais estabelecidos no artigo 44 do Código Penal, uma vez que não é a acusada reincidente em delito doloso, o crime não foi praticado com violência ou grave ameaça à pessoa, a condenação restou estabelecida abaixo de quatro anos e as circunstâncias judiciais lhes são favoráveis,
há de ser substituída a pena privativa de liberdade por duas sanções restritivas de direitos
(artigo 44, §2o, segunda parte, do Código Penal),
a serem estabelecidas pelo Juízo da Execução Penal da Comarca de Pedra Preta/MT
.

CONCLUSÃO

À vista do exposto, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto pela ré
EDILEUZA DA COSTA IZIDORO

em face da sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta/MT nos autos da Ação Penal n.o 0001327-77.2013.8.11.0022 – Código 43094 para, com fundamento legal no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal,

ABSOLVÊ-LA

em relação à prática do delito de

associação para o tráfico de entorpecentes
(artigo 35,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006), mantendo-se, de outro lado, a condenação pelo crime de tráfico de drogas, cuja sanção final é de

01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão
, em
regime inicial
aberto
e pagamento de
166 (cento e sessenta e seis) dias-multa
, no valor unitário mínimo legal; com
substituição da pena privativa de liberdade por duas sanções restritivas de direitos
, a serem estabelecidas pelo Juízo da Execução Penal.

Oficie-se ao juízo de primeira instância acerca das providências determinadas no acórdão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2021